Tribunal: CARF
Processo: 10980.720941/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720941/2014-34
ACÓRDÃO
2003-006.724 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAFER CONSTRUÇÕES METÁLICAS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2013
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE
SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DE COOPERATIVAS. ART. 22, IV, DA
LEI No 8.212/91. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO
DO CARF.
A contribuição devida à seguridade social incidente sobre 15% do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por
cooperativas, prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 9.876/99, foi declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal (RE no 595.838/SP - Tema 166).
O Regimento Interno do CARF estabelece a obrigatoriedade de reprodução
pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas
pelo STF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.724 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720941/2014-34
2
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

RELATÓRIO
No presente processo administrativo, encontra-se em discussão o AIOP DEBCAD no
51.51.056.487-9, Auto de Infração de Obrigação Principal, relativo às contribuições devidas à
Seguridade Social, da parte da empresa, incidentes sobre pagamentos efetuados como retribuição
dos serviços prestados por cooperados, por intermédio da UNIMED Curitiba – Sociedade
Cooperativa de Médicos, e UNIDONTO de Curitiba –Cooperativa Odontológica, no montante de R$
380.923,11.
O Relatório Fiscal de fls. 22 a 31, comum aos dois processos administrativos lavrado
na auditoria fiscal, informa que:

Verificou-se que a empresa celebrou contratos com a UNIMED Curitiba -
SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS – CNPJ 75.055.772/0001-20: contrato n°
132/05 de junho de 2005, com cobertura de assistência médica ambulatorial,
serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento e hospitalar com co-participação
de 25%, e contrato n° 100811-E de setembro de 2010, coletivo empresarial com
co-participação de 30%;
A empresa celebrou também contrato de assistência odontológica - coletivo por
adesão,com a UNIODONTO DE CURITIBA - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA -CNPJ
78.738.101/0001-51, para a prestação de serviços de assistência odontológica
através de cirurgiões dentistas cooperados, realizados em consultório;
Em decorrência destes contratos foram apresentadas e/ou contabilizadas notas
fiscais, emitidas pela UNIMED e pela UNIODONTO;
As bases de cálculo mensais, sobre as quais incidem as contribuições
previdenciárias devidas em função do contrato com a UNIMED, são aquelas
apuradas nos termos do artigo 219, inciso I, letra "a", e, em função do contrato
com a UNIODONTO são aquelas apuradas nos termos do artigo 220, ambos da
Instrução
Normativa RFB 971,de 13 de novembro de 2009;
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.724 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720941/2014-34
3
Da conciliação entre as contribuições devidas segundo a legislação de regência, e
os valores efetivamente recolhidos foram apuradas as diferenças a recolher, como
demonstrado no Anexo I;
Tendo em vista que diversas notas fiscais emitidas pela UNIMED e UNIODONTO
não foram apresentadas, as competências consideradas para fins de apuração da
contribuição previdenciária são as que correspondem as datas contidas nos
lançamentos contábeis;
Ainda em função da não apresentação de todas as notas fiscais emitidas pelas
cooperativas, foi lavrado o Auto de Infração por descumprimento de obrigação
acessória
AI
DEBCAD
no
51.056.490-9,
integrante
do
processo
no
10980.720941/2014-34;
Tendo em vista a conduta de não informar em GFIP as bases de cálculo das
contribuições previdenciárias, relativas aos serviços prestados por cooperados
intermediados pela UNIMED e UNIODONTO (artigo 337-A, inciso III do Decreto-Lei
2848/40 (Código Penal), será formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, a
ser encaminhada ao Ministério Público Federal ao fim do procedimento
administrativo que julgar procedente o lançamento tributário;
Tendo sido cientificada do Auto de Infração em 16/04/2014, por via postal,
conforme AR – Aviso de Recebimento de fl. 253, a Autuada interpôs tempestivamente em
08/05/2014, por meio de seu procurador, a Impugnação de fls. 546 a 573. Em impugnação, alega o
contribuinte, em síntese, que:
=> Da Nulidade dos Autos de Infração 51.056.487-9 e 51.056.490-9. Afirma que
são nulos os Autos de Infração 51.056.487-9 e 51.056.490-9 por estarem eivados
de vício, o que prejudica a defesa da Impugnante. Sustenta que o auto de infração
deve ser claro, coerente e exato na descrição dos fatos, fundamentos legais, e
deve estar embasado em provas, o que não ocorreu.
=> Da Nulidade da Notificação por Violação da Motivação dos Atos
Administrativos, Contraditório e da Ampla Defesa. Discorre sobre o ato
administrativo, citando os artigos 2o, caput, e 50, ambos da Lei no 9784/99, além
de doutrina. 3.9. Ao basear o AI em informações de terceiros, a Impugnante
deveria ter sido intimada para se manifestar. Portanto, os AI ́s devem ser
anulados, por desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e por
carência de fundamentação legal.
=> Da Presente Defesa Administrativa Suspensão da Exigibilidade do Suposto
Crédito Tributário. Transcreve o parágrafo 11 do artigo 74 da Lei no 9430/96, o
artigo 33 do Decreto 70235/72, e alega que a exigibilidade dos créditos deve ser
suspensa, com base no inciso III do artigo 151 do CTN (reproduz). 3.12. Cita
jurisprudência e conclui que os débitos devem ter a exigibilidade suspensa, e não
podem constar como restrição.

Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.724 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720941/2014-34
4
=> Da Inconstitucionalidade do Inciso IV, do Artigo 22, da Lei no 8212/91 –
Prejudicial do AI 51.056.487-9 e AI 51.056.490-9. Sustenta que não há como
diferenciar, na nota fiscal ou fatura de serviços prestados pela cooperada, quais
valores estão sendo pagos a título de serviços de seus cooperados. E quais valores
são referentes a despesas ambulatoriais, hospitalares, exames, diagnósticos,
materiais e taxas de administração. E por se tratar de mensalidades, há meses em
que não houve prestação de serviços, mas somente o pagamento da mensalidade.
Assim, nem todo o valor pago na fatura ou na nota fiscal será repassado para os
cooperados, não podendo ser considerado como base de cálculo da contribuição
previdenciária.
=> discorre sobre o Recurso Extraordinário 595.838/SP, em repercussão geral, na
forma do artigo 543-B do Código de Processo Civil, tendo sido declarada a
inconstitucionalidade do inciso IV, do artigo 22, da Lei no 8212/91, pelo Supremo
Tribunal Federal. Assim, declarada a inconstitucionalidade da cobrança da
contribuição previdenciária sobre os valores pagos às cooperativas de serviços,
deve ser anulado o Auto de Infração, bem como afastada a multa isolada.
=> Discorre sobre a taxa SELIC, cita jurisprudência e sustenta que os juros de mora
sobre multa, calculados por taxas de natureza remuneratória, como é o caso da
SELIC, ofendem o conceito jurídico e econômico de juros de mora, que têm
natureza indenizatória, além dos preceitos estabelecidos no parágrafo 1o, do
artigo 161, do CTN, e parágrafo 3o, do artigo 192, da CF/88.
=> Por todo o exposto, requer: Diante da inconstitucionalidade do inciso IV, do
artigo 22, da Lei no 8212/91, devem ser declarados inexistentes os Autos de
Infração 51.056.487-9 e 51.056.490-9. Preliminarmente, requer que os AI ́s
51.056.487-9 e 51.056.490-9 sejam anulados por preterição ao direito ao
contraditório e ampla defesa, ou por violação da motivação dos atos
administrativos.
No mérito, os Autos de Infração 51.056.487-9 e 51.056.490-9 devem ser
declarados insubsistentes. Requer também a designação de perícia contábil para
fins de se apurar os valores considerados não declarados pela Impugnante, bem
como os valores declarados, pois pelo valor da multa aplicada, não houve a
delimitação do critério aplicado, restando a penalidade em patamar máximo sem
que fosse apurada qualquer conduta da Defendente.
Requer, ainda, que o patrono seja intimado sobre o julgamento, para sustentação
oral, bem como a realização de diligências
A DRJ, na analise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Auto de Infração (AI) Revestido das Formalidades Legais. Cerceamento de Defesa.
Inocorrência
A Impugnante alega que no presente Auto de Infração não há clareza na descrição
dos fatos e dos fundamentos legais, e que não está embasado em provas, tendo
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.724 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720941/2014-34
5
sido lavrado com preterição do direito ao contraditório e ampla defesa do
Contribuinte. Entretanto, não lhe assiste razão.
O ato administrativo consubstanciado neste Auto de Infração possui motivo legal,
tendo sido praticado em conformidade ao legalmente estipulado. A
fundamentação legal do lançamento de crédito é apresentada no Relatório Fiscal
de fls. 22/31 e no anexo “Fundamentos Legais do Débito - FLD”, de fls. 18/19,
onde consta toda a legislação que embasa o lançamento, por rubrica e por
competência.
Possui, também, motivo de fato, tendo havido, pela Fiscalização, a verificação
concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato. O
Relatório Fiscal e anexos possibilitam a compreensão da origem das exigências
lançadas, pois houve, no caso, a discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas, as razões dos procedimentos adotados, os
demonstrativos de cálculo, e o período abrangido.
Cabe observar que complementam o Relatório Fiscal o anexo DD –Discriminativos
do Débito (fls. 04/17) e o Anexo I – Demonstrativo dos Valores Devidos –Contrato
UNIMED e Contrato UNIODONTO (fls. 45/49).
Estes anexos indicam os salários de contribuição, as alíquotas aplicadas, e as
contribuições exigidas, por levantamento e competência.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso, uma
vez que: (i) o procedimento fiscal, realizado junto à Impugnante, seguiu
rigorosamente a legislação em vigor; (ii) a empresa teve ciência da autuação, a
qual foi efetuada de modo que o Contribuinte tivesse pleno conhecimento dos
fundamentos de fato e de direito que a motivou; (iii) a Autuada manifestou-se
com a apresentação de impugnação, podendo se desincumbir de trazer aos autos
argumentos e documentos que julgou pertinentes ao lançamento.
Da Regularidade do Procedimento Fiscal
A Impugnante alega que a Fiscalização efetuou a autuação com base em indícios e
informações de terceiros. No entanto, não lhe assiste razão. Acerca da auditoria
promovida, a narrativa dos fatos contida no Relatório Fiscal informa que foram
utilizadas as seguintes fontes de informação fornecidas pelo Contribuinte:
contratos com a UNIMED Curitiba, com a UNIODONTO de Curitiba, notas fiscais de
prestação de serviços e lançamentos contábeis.
No curso do procedimento fiscal constatou-se que a empresa BRAFER celebrou
contratos com a UNIMED Curitiba (contrato n° 132/05 – junho de 2005, contrato
n° 100811-E – setembro de 2010), bem como com a UNIODONTO de Curitiba.
Através do Termo de Intimação no 2 (fls. 40/42), a empresa foi intimada a
apresentar as notas fiscais emitidas pela UNIMED, período de abril a novembro de
1999 e janeiro a dezembro de 2013, e pela UNIODONTO, período de abril de 1999
a dezembro de 2013;
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.724 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720941/2014-34
6
No entanto, a teor dos itens 4.3) e 4.4) do Relatório Fiscal, do cotejo entre as
informações da empresa e os lançamentos contábeis (conta 315810036 - plano de
saúde), verificou-se a existência de lançamentos contábeis de valores de notas
fiscais, emitidas pela UNIMED e pela UNIODONTO, no período de abril/09 a
novembro/09. O mesmo ocorre em relação ao período de janeiro/2013 a
dezembro/2013, onde constam lançamentos na contabilidade de notas fiscais
emitidas pela UNIMED que não correspondem à totalidade das notas fiscais
apresentadas pela empresa.
Deste modo, as bases de cálculo mensais foram apuradas através das notas fiscais
emitidas pela UNIMED e pela UNIODONTO, que foram apresentadas e/ou
contabilizadas pela empresa, como demonstrado nos itens 4.3) e 4.4) do Relatório
Fiscal e no seu Anexo I.
Portanto, não se justifica o inconformismo da Impugnante. Todos os
procedimentos da ação fiscal estão em absoluta consonância com a previsão
normativa vigente, aplicada aqui à luz dos fatos narrados no Relatório Fiscal.
A Fiscalização analisou todos os documentos e informações fornecidas pelo
próprio Contribuinte, e não por “terceiros”, procedendo a uma verificação
cuidadosa, e conferindo-lhes a qualificação jurídica apropriada.

Nulidade. Inocorrência
Em relação à nulidade, há que ser lembrado que a Administração, atendendo aos
princípios da legalidade e da verdade material e, exercendo o controle do
lançamento tributário, tem o dever-poder de reexaminar os seus atos, podendo
anulá-los, se eivados de vício de legalidade ou revogá-los (por motivo de
conveniência ou oportunidade), nos termos do art. 53 da Lei no9.784/99 que trata
do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e da
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.......
.....o Auto de Infração DEBCAD no 51.056.487-9 encontra-se revestido das
formalidades legais, gozando de liquidez e certeza, e estando de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto
nos artigos 2o e 3o da Lei n.o 11.457, de 16/03/2007, tendo sido formulado de
modo que a Autuada tivesse pleno conhecimento de seu conteúdo, para que
pudesse exercer seu direito à ampla defesa, observados os princípios da
motivação e da legalidade dos atos administrativos. Portanto, não se verifica
nulidade na exigência de que trata o presente processo no 10980.720941/2014-
34.

Mérito
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.724 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720941/2014-34
7
Das Bases de Cálculo Apuradas. Art. 22, Inciso IV, da Lei no 8.212/91 e da
Incidência de Contribuições Previdenciárias sobre Serviços prestados por
Cooperativas Médicas e Odontológicas
Inicialmente cabe observar que, as cooperativas de trabalho intermedeiam a
prestação de serviços de seus cooperados, expressos em forma de tarefa, obra ou
serviço, com seus contratantes, pessoas físicas ou jurídicas, não produzindo bens.
É da essência do cooperativismo ser a cooperativa mera intermediária entre os
pólos da atividade econômica. O pólo ativo é ocupado por um cooperado, o
intermediário é a cooperativa e, no pólo passivo, encontra-se o terceiro atraído
pela ação da entidade. O ato decorrente dessa relação entre a intermediária e o
terceiro tem natureza cooperativa e não mercantil. A intermediária não presta
serviços ao contratante, apenas faz a intermediação entre ele e o prestador do
serviço.
A empresa autuada, na qualidade de tomadora de serviços de cooperados por
intermédio das cooperativas discriminadas no Relatório Fiscal, encontrava-se
obrigada a cumprir com a obrigação prevista no art. 22, inciso IV, da Lei no
8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.876/99, exigível desde a competência
03/2000....
A Impugnante alega que não há como diferenciar, na nota fiscal/fatura de
serviços, quais valores estão sendo pagos efetivamente a título de serviços dos
cooperados, e quais valores são referentes a despesas ambulatoriais, hospitalares,
exames, diagnósticos, materiais utilizados e taxas de administração. Sustenta
também que se trata de mensalidades, e há meses em que não houve a prestação
de serviços.
Neste ponto, não assiste razão à Defendente. Como se comprova no Relatório
Fiscal, itens 3.2.3.1) e 3.2.3.2), e Anexo I– Demonstrativo dos Valores Devidos –
Contrato UNIMED e Contrato UNIODONTO (fls. 45/49), as bases de cálculo
mensais, sobre as quais incidem as contribuições previdenciárias devidas, foram
apuradas levando-se em conta o tipo e a particularidade do serviço prestado em
cada situação.
As bases de cálculo, em função do contrato com a UNIMED, foram apuradas como
sendo 30% do valor bruto da nota fiscal/fatura, nos termos do artigo 219, inciso I,
letra "a", da Instrução Normativa RFB 971, de 13 de novembro de 2009....
As bases de cálculo, em função do contrato com a UNIODONTO, foram apuradas
como sendo 60% do valor bruto da nota fiscal/fatura, nos termos do artigo 220,
da IN RFB 971/2009......
Portanto, equivoca-se a Defendente no seu questionamento sobre as bases de
cálculo apuradas, pois não foi considerado como o valor dos serviços prestados o
total da NF Fatura, e sim o percentual estabelecido nas normas em vigor, para
cada tipo de serviço prestado.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.724 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720941/2014-34
8
Arguição de Inconstitucionalidade e Ilegalidade
Quanto às alegações relativas à inconstitucionalidade/ilegalidade de dispositivos
normativos, não são passíveis de apreciação por esta instância administrativa,
devendo ser carreadas ao Poder Judiciário, que tem competência para a discussão
de tais questões. A atividade da autoridade administrativa encontra-se vinculada
aos dispositivos normativos vigentes, não podendo, aqui, afastar sua aplicação,
nos termos do artigo 116, inciso III da Lei n.o 8.112, de 11/12/1990.

....apesar do desfecho desfavorável à Fazenda Pública, até o presente momento,
por falta de manifestação da PGFN, nos moldes previstos no art. 19 da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e consequente emissão de Nota Explicativa, não
cabe à DRJ, por ausência de autorização normativa, deixar de aplicar em suas
decisões o citado dispositivo legal vigente (artigo 22, IV da Lei no 8.212/1991, na
redação dada pela Lei no 9.876/1999).
O fato é que pela legislação vigente e ainda em vigor, a empresa ao contratar e
remunerar cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, praticou fato
gerador de contribuição previdenciária, devendo não só recolher o tributo devido
como declará-lo em GFIP à época própria. As omissões constatadas ensejam,
portanto o lançamento do tributo não pago e de todos os seus consectários legais
(juros e multa de acordo com a legislação de regência). Desta forma, não há que
se falar, neste momento, em desconstituição do Auto de Infração Debcad no
51.056.487-9.
Da Jurisprudência Colacionada na Impugnação
Cumpre ressaltar, ainda, no tocante às decisões judiciais mencionadas pela
Impugnante, que somente produzem efeitos entre as partes que integraram o
processo judicial, e com estrita observância do conteúdo do julgado, em razão do
disposto na Lei n.o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil -
CPC), em seu artigo 472. E a teor do artigo 1o Decreto 73.529, de 21/01/1974, é
oportuno destacar que à Administração é defeso trazer ao âmbito interna
corporis os efeitos de decisões judiciais inter partes.

Da Multa de Ofício
Outro aspecto questionado pela Impugnante diz respeito à multa aplicada, por
afrontar o princípio da razoabilidade, além do fato de que não houve má-fé ou
falsidade.
De início, destaque-se que questionamentos referentes ao princípio da
razoabilidade se dirigem ao Poder Legislativo, que deve tomar em consideração
tal preceito quando da elaboração das leis, não cabendo ao julgador
administrativo a análise sobre esta matéria, estando sua atividade vinculada à
legislação que dispõe acerca da multa a ser aplicada. Em relação à multa aplicada,
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.724 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720941/2014-34
9
não assiste razão à Defendente em seus argumentos, pois da análise dos autos,
verifica-se que autoridade fiscal procedeu em estrita obediência à legislação.
Com o advento da MP no 449/2008, que alterou o art. 35 e introduziu o art. 35-A
na Lei 8.212/91, passou a ser exigida uma única multa de ofício, equivalente a
75% do valor da contribuição devida.

Dos Juros – Taxa SELIC
Na impugnação apresentada o Contribuinte insurge-se contra a incidência dos
juros com base na Taxa SELIC. Cumpre destacar, novamente, que não é a
administrativa a esfera competente para a discussão acerca da natureza da taxa
SELIC, ou da constitucionalidade de sua previsão legal, ou modo de cálculo,
ficando o agente público, no exercício de suas funções, inteiramente preso ao
enunciado de lei, em todas as suas especificações, sendo a declaração de
inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais uma prerrogativa
outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Ressalte-se que a legislação aplicável aos juros incidentes sobre as contribuições
devidas e não recolhidas em época própria, tem-se que ela está expressamente
prevista na legislação explicitada no anexo FLD – Fundamentos Legais do Débito,
rubrica “602-Acréscimos Legais – Juros”, fl. 18 dos autos.
Rejeita-se pedido de diligencia, sustentação oral e intimações a advogado.
Ante todo o exposto, VOTO por considerar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE,
MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte roga que seja julgado totalmente
procedente o peito com cancelamento do lançamento, aplicando os efeitos da
inconstitucionalidade declarada da contribuição instituída pela lei 9876/99.
Eis o relatório abreviado.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA À SEGURIDADE SOCIAL INCIDENTE SOBRE 15% DO
VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVIDOS
POR COOPERATIVAS
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.724 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720941/2014-34
10
O contribuinte pleiteia afastamento da exigência da contribuição de 15% sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente aos serviços prestados
por intermédio de cooperativas de trabalho prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91.

Consta no Relatório Fiscal que as citadas cooperativas UNIMED emitiram contra o
recorrente faturas discriminando os valores das mensalidades, conforme planos de saúde
contratados, constituindo os pagamentos efetuados à cooperativa de trabalho fato gerador das
contribuições lançadas, por força do art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no
9.876/99 (fl. 96 e 97).
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP com
repercussão geral (Tema no 166), declarou a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária
prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre
o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, pois extrapolava a norma do art. 195, inciso I, a, da
Constituição Federal, tributando o faturamento da cooperativa, representando nova fonte de
custeio que somente pode ser instituída por meio de lei complementar.
Negado o pedido de modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, o
recurso extraordinário transitou em julgado em 09/03/2015. Por meio da Resolução no 10/2016, o
Senado Federal suspendeu a execução do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91 e a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou a Nota PGFN/CASTF no 174/2015 incluindo a matéria na
lista daquelas com dispensa de contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 1/2014.
Em tal espequem o Regimento Interno do CARF preceitua que é vedado ao julgador
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do STF. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros
do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em julgamento de
recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/15.
Assim sendo, o recurso voluntário deve ser provido para cancelar o lançamento das
contribuições previstas no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91.
É como voto.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.724 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720941/2014-34
11

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por DAR provimento ao recurso voluntário da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 761
DF CARF MF
Original